Tribunal: STF
Processo: ARE 1468541
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal) em operações interestaduais com consumidor final contribuinte do tributo, com fundamento na Emenda Constitucional n. 87/2015.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, no que assentada a impertinência da tese firmada no Tema n. 1.093 da repercussão geral, na qual abordada situação concernente a consumidor final não contribuinte do tributo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Embargos de declaração rejeitados.